Tribunal: TJBA
Processo: 8000361-59.2019.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000361-59.2019.8.05.0175 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE SANDRO SANTOS DE SOUZA Advogado(s): TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA APELADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE Advogado(s):SERGIO PEDREIRA DE MENDONCA, MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MUTUÍPE. IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMABTE ÀS ENDEMIAS. INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 12.994/2014, A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO ENTE RÉU NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. VALOR TOTAL DEVIDO A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000361-59.2019.8.05.0175, em que figuram como apelante ANDRE SANDRO SANTOS DE SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE MUTUIPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença a quo, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator